Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-24.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800204-24.2022.8.14.0018

APELANTE: FILIPE RIBEIRO MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e § 2º-A do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, na forma do art. 69 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação; (iii) aferir a viabilidade de readequação da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) deve ser reconhecida de ofício, pois a pena de 1 ano de reclusão imposta ao apelante sujeita-se ao prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP), reduzido à metade diante da menoridade do réu ao tempo dos fatos, lapso que transcorreu integralmente, sem causa interruptiva ou suspensiva, impondo-se a extinção da punibilidade.

4. O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria do delito de roubo, com base na palavra da vítima e no depoimento de policiais que flagrantearam o réu e comparsa adolescente em posse da
res furtiva
e de armas de fogo momentos após o crime.

5. A tese de desclassificação para receptação é inviável, pois as circunstâncias evidenciam o cometimento do delito mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

6. Não se conhece do pedido de readequação da pena por ausência de impugnação específica, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com declaração oficiosa da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva impõe a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. 2. É válida a condenação por roubo majorado quando lastreada em prova testemunhal firme, corroborada por elementos materiais apreendidos com o agente. 3. Não se acolhe pedido de desclassificação do crime de roubo para receptação diante da dinâmica delitiva, em que houve subtração mediante violência/grave ameaça. 4. A ausência de impugnação específica sobre a dosimetria impede o conhecimento da pretensão recursal sob tal ângulo, por violação ao princípio da dialeticidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, 107, IV, 1ª figura; 109, V; 110, §1º; 119, 157, §2º, II e §2º-A; CPP, art. 61; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; TJCE, ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no HC n. 965.881/RS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores, e negar provimento à irresignação no tocante ao delito de roubo, com readequação da pena final, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 20 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Filipe Ribeiro Moura apela na sentença do Juízo de Curionópolis/PA que o condenou à pena de 9 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e §2ª-A, I, do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, na forma do art. 69 do CP (ID 15322502).

Por entender que o substrato probatório que sustenta a condenação é insuficiente, pugna pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação, e, de forma genérica, a reforma do cálculo dosimétrico (ID 15322520).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 15322522), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17419506).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado.

Isso porque, quanto ao crime de corrupção de menores, verifica-se a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que a majoração do concurso formal não será considerada para fins do cálculo prescricional.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada ao crime de corrupção de menores é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, reduzido à metade diante da menoridade do réu (CP, art. 115), nascido em 03/04.2003 (ID 15322337), sendo a prática do fato ocorrido em 24/03/2022 (ID 15322429).

Desta feita, desde a prolação da sentença condenatória em 30.11.2022 (ID 15322502), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 2 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto ao referido crime.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, estando a
materialidade
comprovada pelos autos de exibição e apreensão e de entrega de parte da
res furtiva
, correspondente a 1 aparelho celular da Marca Samsung cor rosa, 1 relógio de pulso, 2 anéis na cor dourada semelhante a ouro e o valor em espécie de R$ 219,00, todos elementos encontrados na posse do recorrente e do menor quando foram flagranteados, tendo sido apreendidos também 1 motocicleta Honda Pop e 02 revólveres TAURUS, um cal. 32, número de série 126323, capacidade para seis cartuchos, e estojo com uma munição intacta e 3 cápsulas deflagradas, e o outro cal.38, número MF 800790, capacidade para seis cartuchos que se encontrava municiada com 3 munições intactas (ID 15322337, Pág. 9 e ID 15322427 - Págs. 8/9).

Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância às palavras das vítimas Sônia Maria de Jesus e Kennedy Lemes
,
que declararam que:

Vítima Sônia Maria de Jesus:

“Afirmou que estava em sua residência quando dois indivíduos chegaram armados (cada um com um revólver) e informaram que era um roubo, levaram ela e seu filho para dentro do quarto onde ficaram ajoelhados (filho estava com as mãos amaradas), que durante todo o crime ficou sob mira de arma de fogo, [...]. O réu levou seu dinheiro, anéis e perfumes. Que sua vizinha percebeu a empreitada criminosa e ligou para polícia, sendo que os assaltantes foram capturados durante a fuga. Após o crime foi até a delegacia para receber seus anéis [...]”. (ID 15322502 - Pág. 2)

Vítima kennedy Lemes:

“Relatou que, foi abordado em sua residência dois indivíduos armados, foi levado para o quarto e amarado. Enquanto o menor estava empacotando os produtos o réu o ficava ameaçando (armando e desarmando o revólver). Não sabe exatamente o que foi levado, mas acredita que foi somente confecções, perfumes e os anéis de sua mãe. Ao sair com pressa, o réu deixou cair a chave da moto que estava conduzindo. A polícia informou cerca de 40 (quarenta) minutos após os fatos que haviam capturado o réu [...]”. (ID 15322502 - Pág. 2
)

A narrativa das vítimas foi corroborada pelo depoimento judicial dos policiais militares que flagrantearam o apelante e comparsa em situação de fuga, estando na posse de parte dos bens subtraídos da vítima, bem como com as armas de fogo empregadas no evento delitivo, conforme consta da sentença condenatória, transcrita no essencial:

Testemunha Cícero Júlio Gomes da Cruz (Policial Militar):

“Afirmou que estava fazendo ronda, quando foi acionado por quem acredita ser algum parente da vítima, que visualizou o réu praticando o roubo e passou as características (roupa, estatura, porte físico), que pouco tempo depois conseguiram abordar os indivíduos, os quais estavam com outra motocicleta e portando arma de fogo. Logo em seguida encontrou uma terceira vítima que teve a moto roubada pelo réu. Que as joias pertencentes as vítimas foram encontradas na posse do réu”. (ID 15322502 - Pág. 2)

Testemunha Décio Caldas Machado (Policial Militar):

“Informa que foi acionado após a prisão, ficando somente no apoio e condução, informou que a prisão ocorreu quando o réu se encontrava em deslocamento na fuga, sendo encontrado portando arma de fogo”. (ID 15322502 - Pág. 2)
.

Em que pese o apelante ter se utilizado do direito constitucional ao silêncio, em todo momento processual, extrai-se dos autos que os policiais foram acionados via telefone funcional, onde o interlocutor relatou que uma dupla de jovens estava praticando assalto na cidade, descrevendo os dois (cor da pele, roupa, estatura, porte físico, etc), e, em pouco tempo depois, após diligência foram encontrados ainda com a posse de objetos das vítimas.

Nesse contexto, após confrontar as provas produzidas no curso da instrução processual, o juízo
a quo
concluiu pela condenação do réu, eis que verificados elementos probatórios suficientes quanto à autoria delitiva.

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Importante ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), como se deu na espécie.

Ademais, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022).

No mais, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Nessa perspectiva, restou comprovado que a subtração de bens foi praticada pelo apelante com violência e grave ameaça a pessoa, em concurso de agentes, e ainda com o emprego de duas armas de fogo. A vítima foi amarrada e colocada de joelhos, passando o tempo todo na mira de arma de fogo, não merecendo ser acolhida a tese para a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de receptação, porquanto as circunstâncias que envolveram o crime definiram o tipo penal e restaram provadas nos autos. (v.g. STJ,
AgRg no HC n. 965.881/RS
, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025.

Por fim, no tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a sua readequação, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à reforma da pena, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
Ap Crim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

E, diante do reconhecimento da extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores, resta apenas a reprimenda do crime de roubo fixada pelo magistrado em 8 anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa, mantendo-se o regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a” e §3º, do Código Penal, diante do
modus operandi
e gravidade concreta além da normalidade do tipo, pois o crime foi praticado por meio de concurso de agentes, sendo um adolescente, e com emprego de duas armas de fogo, extraindo dos autos que vítima foi amarrada e colocada de joelhos ficando a todo momento na mira de arma de fogo.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, conheço parcialmente do recurso para (i) reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal com fulcro no art. 61 do CPP, e declarar a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B, do ECA, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º e 119, do Código Penal e (ii) negar provimento à irresignação no tocante ao delito de roubo qualificado, com fixação da pena definitiva em 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025